Tribunal: TJMT
Processo: 1061459-16.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061459-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOAO FLAVIO GONCALVES - CPF: 016.705.191-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO – DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispensa-se o reconhecimento de firma dos acordantes por não ser condição essencial à validade do acordo entabulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1061459-16.2019.8.11.0041, movida em face de JOÃO FLÁVIO GONÇALVES, em documento de ID nº 65343991, julgou extinto o feito por entender que a instituição financeira recorrente não cumpriu a ordem judicial de anexar ao feito o acordo entabulado entre as partes, com reconhecimento de firma em cartório e comprovação da restituição do bem, determinando o bloqueio judicial do valor correspondente a esse. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID nº 1061459, a parte apelante sustenta que está havendo um extremismo com o bloqueio judicial de valores. Aduz a desnecessidade de reconhecimento de firma do acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Alega excesso de formalismo por parte do Juízo
a quo
.

Requer, assim, a reforma de decisão combatida para afastar a obrigatoriedade da juntada de documento com firma reconhecida e a homologação do acordo entabulado entre as partes.

Sem contrarrazões recursais em razão da falta de angularização processual.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Conforme relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a extinção da ação de busca e apreensão por não ter sido juntado o acordo extrajudicial realizado entre as partes com reconhecimento de firma.

Pois bem.

É cediço que em casos de acordo extrajudicial dispensa-se o reconhecimento de firma dos acordantes por não ser condição essencial à validade da avença entabulada.

Isto porque a lei não subordina a validade do instrumento particular ao reconhecimento da firma do signatário por tabelião ou qualquer oficial público.

A teor do que dispõe o artigo 219 do CC e artigo 368 do CPC, as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, não se exigindo em consequência, o reconhecimento de firmas.

Aliás, sendo a aceitação manifestação da vontade, expressa ou tácita, da parte dos acordantes, aderindo a essa em todos os seus termos, a assinatura destes torna o acordo definitivamente concluído nesse momento, e não após o reconhecimento da firma, portanto, a ausência do reconhecimento destas não são elementos suficientes para descaracterizar o pacto, bem como as condições das partes.

Até mesmo porque o acordo celebrado entre as partes tem natureza de negócio jurídico, sendo a atuação do julgador simplesmente declaratória da estipulação feita pelas partes.

Alia-se a isso o disposto no art. 842 do Código Civil, segundo o qual
“a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”
.

Destaca-se, ainda que no acordo em voga, as partes apenas fixaram a forma de atualização das parcelas, não ocorrendo novação ou outra forma de extinção da obrigação originária.

Desta feita, afigurando-se incontroversa a manifestação de vontade das partes, de rigor a homologação do acordo, deve ser reformada a sentença atacada, com o desbloqueio dos valores da conta da parte apelante.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, homologando o acordo apresentado no feito e determinando o desbloqueio dos valores na conta da instituição financeira recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021